Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ALTERAÇÃO. MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese de ação em que é ré pessoa jurídica, como regra, é competente o lugar onde está a sua sede nos termos do art. 53, III do Código de Processo Civil. 1.1. E segundo o art. 43 do Código de Processo Civil, “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. Tratando-se de competência relativa, aplicável o princípio pas de nullité sans grief No caso, não se observa qualquer dano à defesa da ré/apelante decorrente do processamento e julgamento da demanda pelo juízo de Taguatinga/DF: circunscrição judiciária próxima à de Ceilândia/DF, autos eletrônicos, citação efetuada na pessoa do sócio-administrador, manifestações tempestivas nos autos.
3. A insurgência da apelante foi bem analisada e resolvida em sentença: “Quanto à preliminar de incompetência deste juízo, alega que o domicílio do réu é no Gama/DF. Contudo, não há como prosperar a alegação da ré, uma vez que a cidade do Gama/DF é o domicílio do representante legal da empresa ré, não da empresa requerida”
4. Recurso conhecido e desprovido.